Tribunal: STF
Processo: RE 1585472
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 73, fl. 1): 

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DOS QUINTOS. MUTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 395/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. "Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que não se admite a ação rescisória, sob o fundamento de manifesta violação da norma jurídica, quando há modificação da jurisprudência do STJ, ou ainda, quando a matéria é pacificada em sentido diverso após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ainda que a tese paradigmática tenha sido firmada em julgamento submetido ao ritos os recursos repetitivos." (AgInt na AR n. 6.172/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 
2. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." (Súmula n. 343/STF.) 
3. Agravo interno desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 80), foram rejeitados (Doc. 122).
No Recurso Extraordinário (Doc. 132), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CARLOS ALBERTO GOMES DOS SANTOS alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 
Por outro lado, aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, da CF/1988. 
Para tanto, alega a inaplicabilidade da Súmula 343/STF ao caso, “pois ao tempo da prolação da decisão rescindenda, não havia o precedente vinculante do STF, sobre a questão da não interrupção do pagamento dos quintos aos servidores que recebiam a parcela por força de decisão judicial NÃO transitado em julgado” (Doc. 132, fl. 14).
Sustenta que “por ter recebido a verba em questão por quase 10 anos em seu contracheque, acabou por contar com o referido numerário em seu orçamento, de modo que seu corte repentino configurou grave ataque à sua subsistência e sustento, já que se tratava de verba de caráter alimentar” (Doc. 132, fl. 17).
Defende a aplicação ao caso dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 638.115/CE, Tema 395/STF, “onde decidiu-se pela manutenção do pagamento dos quintos àqueles servidores que recebiam a parcela por força de decisão judicial não transitada em julgado, até que referida verba seja totalmente absorvida por quaisquer reajustes salariais conferidos aos servidores públicos ” (Doc. 132, fl. 17).
Ao final, requer o provimento do presente recurso rescindindo, parcialmente, “decisão final proferida no MS 12068/DF, para adequá-la ao julgamento definitivo do precedente obrigatório do STF, contido no RE 638.115/CE, e via de consequência seja garantido ao Recorrente o recebimento da parcela denominada “quintos”, até que tal rubrica seja totalmente absorvida por reajustes salariais futuros concedidos aos servidores” (Doc. 132, fl. 19).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 149).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.

No caso concreto, o Tribunal de origem, amparando-se na Súmula 343/STF (Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais), julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que “não se admite ação rescisória sob o fundamento de manifesta violação à norma jurídica, quando há modificação da jurisprudência do STJ ou, ainda, quando a matéria é pacificada em sentido diverso após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, mesmo que a tese paradigmática tenha sido firmada em julgamento submetido ao ritos os recursos repetitivos” (Doc. 73, fl. 4). 
O cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 
Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento. 
Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 
Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 
Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 
Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada.
E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 
No caso concreto, o acórdão recorrido, ao fundamento de que “a decisão rescindenda foi prolatada no dia 19/12/2018, 1 (um) ano antes da modulação dos efeitos da tese vinculante pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 395 da Repercussão Geral (RE n. 638.115/CE)” (Doc. 73, fl. 6), concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 
Ao assim decidir, o julgado divergiu da jurisprudência desta CORTE sobre a matéria, razão pela qual merece ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente